Tribunal: TJDFT
Processo: 0759856-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO AUTORA. ARTIGOS 82, IV, E 100 DO CDC. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. TEMA 515/STJ. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo autor/apelante, INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA, atuando como substituto processual de ADIBERTO PASOLD, HARRY BOOS, JOÃO HÉLIO BORGES e de ISOLDE TILCH, para reformar a sentença que pronunciou a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
2. Nas razões recursais, o apelante sustenta que demanda ajuizada pelo Ministério Público teria interrompido o curso do prazo prescricional. Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ilegitimidade ativa. No mérito, requer o não provimento da apelação.
II. Questão em discussão
3. Cinge-se a controvérsia à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão executória individual fundada em título judicial oriundo da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9/DF, que condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança, bem como à análise da eficácia interruptiva da prescrição atribuída à ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.
III. Razões de decidir
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa quando demonstrado que a associação exequente é legalmente constituída há mais de um ano e possui finalidade institucional de defesa de direitos coletivos, nos termos dos arts. 82, IV, e 100 do CDC, sendo legítima para promover a execução de título judicial oriundo de ação coletiva.
5. O prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do título judicial, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 515.
6. A ação cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público, antes do escoamento do prazo prescricional, é instrumento idôneo para interromper a prescrição da pretensão executória individual, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, aproveitando aos beneficiários da sentença coletiva.
7. O Ministério Público detém legitimidade para a defesa dos direitos individuais homogêneos, inclusive após a prolação da sentença coletiva, podendo adotar medidas destinadas à preservação da eficácia do título judicial.
8. A determinação de suspensão do processamento do Tema 1033/STJ restringe-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando as apelações, que devem ser regularmente julgadas.
9. Reconhecida a interrupção do prazo prescricional e a tempestividade do cumprimento de sentença, impõe-se a anulação da sentença que pronunciou a prescrição, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, inciso XXI, da Constituição Federal.
Arts. 81, 82 e 100, todos do CDC.
Art. 5o, inciso I, da Lei no 7.347/1985.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas Repetitivos no 515 e no 1033.
TJDFT, Acórdão 2047267, 0703231-48.2025.8.07.0001, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025.
TJDFT, Acórdão 1623623, 0724431-19.2022.8.07.0001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2022, publicado no DJe: 13/10/2022.